Tribunal: TJMT
Processo: 1000073-16.2016.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000073-16.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[Estado do Mato Grosso (AGRAVANTE), CRISTIANE BRANDAO CORREA DOS SANTOS - CPF: 667.204.001-34 (AGRAVADO), BRUNO HOMEM DE MELO - CPF: 615.785.681-53 (ADVOGADO), LUCIANA REZEGUE DO CARMO ARRUDA - CPF: 697.982.061-34 (ADVOGADO), SILVIA CRISTINA WANDERLINDE BENVENUTTI - CPF: 725.152.289-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE COM RELAÇÃO AO SÓCIO – INSTITUTO ESTRANHO À NORMATIVA DAS EXECUÇÕES FISCAIS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – RECONHECIMENTO QUE DEVE SER AFASTADO – REINSERÇÃO DA SÓCIA NO POLO PASSIVO – RECURSO PROVIDO.

Existem três vertentes da prescrição nos executivos fiscais, a prescrição da pretensão executória,
in casu
, regida pelo Decreto no 20.910/32, e Súmula 467 do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição intercorrente, regulada pelo REsp no 1.340.553/RS, afetado pelo rito dos recursos repetitivos, e a prescrição do redirecionamento da execução, sedimentada no REsp no 1.201.993/SP, também julgada no regime dos recursos repetitivos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a Decisão Interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Execução Fiscal no 17230-76.2005.8.11.0041 (Código no 199803) promovida contra
Cristiane Brandão Correa dos Santos
, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada, a fim de reconhecer a prescrição intercorrente da ação, com relação à Agravada, logo, o que ensejou sua exclusão do polo passivo da ação.

O Agravante, então, sustenta que não haveria que se falar em prescrição intercorrente, em razão de que a citação da Recorrida ocorreu em conjunto com a Empresa, e demais sócios, ocupantes do polo devedor da ação originária.

Assevera, também, que a parte é legítima para figurar no polo passivo da execução, em virtude de constar como devedora desde a primeira Certidão de Dívida Ativa Colacionada.

Dessa maneira, pugna pela reforma da decisão objurgada, a fim de que a Recorrida seja reinserida no executivo fiscal.

Houve pedido liminar, com o intuito de fosse atribuído efeito suspensivo ao recurso, e como pode ser evidenciado, este foi conferido, consoante decisão de ID no 2772.

Foi certificado, no ID no 42876, o decurso do prazo para a apresentação de contrarrazões por parte da Agravada.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 13 de abril de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020